Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO POR SISTEMA. ATO ORDINATÓRIO DELEGÁVEL. PUBLICAÇÃO NO DJE E EXPEDIÇÃO DE CARTA. DISPENSÁVEL.

1. Inexiste irregularidade no ato expedido pelo serventuário da justiça que ordena a intimação da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo, pois despacho de mero expediente, passível de delegação, e a advertência quanto à consequência do não cumprimento da ordem, consectário legal da norma prevista no art. 485, § 1o, do CPC. Precedente do STJ.

2. A intimação eletrônica das pessoas jurídicas previamente cadastradas, via Pje, supre a publicação no DJe, bem como a intimação por carta com aviso de recebimento, pois possuem natureza pessoal.

3. Negou-se provimento ao recurso.